Tribunal: TJBA
Processo: 8040749-39.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040749-39.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIEL LETO FERNANDES Advogado(s): MIRIAM VITORIA DE SOUZA SANTOS, MIRELLA APARECIDA RAMOS SANTA BARBARA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES 51 E 52. COBRANÇA DA LEI 13.303/2016. PREVISÃO SUBJACENTE AO TEMA DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DENEGAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a anulação das questões nº 51 e 52 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 02/2022, para ingresso no cargo de Investigador de Polícia Civil, sob alegação de que exigiriam conhecimentos específicos da Lei nº 13.303/16 não previstos no conteúdo programático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se (i) há litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame; (ii) se a alegação de hipossuficiência deve ser impugnada; (iii) se ocorreu decadência do direito de impetração; e (iv) se as questões 51 e 52 da prova violaram o princípio da vinculação ao edital ao exigirem conhecimentos da Lei das Estatais não expressamente previstos no programa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum, conforme art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o impetrado demonstrado a inexistência da hipossuficiência. 4 - Não há necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, pois possuem mera expectativa de direito à participação nas etapas do certame, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5 - O marco temporal para verificação da decadência em concursos públicos é o ato administrativo que supostamente viola regra do edital, e não o edital de abertura, sendo a impetração tempestiva. 6 - O edital exigiu conhecimentos sobre administração pública indireta, especificando empresas públicas e sociedades de economia mista. A Lei das Estatais é o principal diploma normativo sobre estas entidades, sendo legal e proporcional sua cobrança dentro do tema previsto no edital. 7 - Nos termos da tese firmada pelo STF no RE 632.853 (Tema 485), não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar questões, salvo ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8030551-06.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante GABRIEL LETO FERNANDES e partes Impetradas DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA